Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-97.2023.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001470-97.2023.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N FALCO - CNPJ: 01.308.378/0001-10 (AGRAVANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001470-97.2023.8.11.0022

AGRAVANTE: N FALCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS PENAL E CÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DE EVENTUAL FRAUDE CRIMINAL PRATICADA POR TERCEIROS. AÇÃO PENAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO JURÍDICO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO NO PRAZO LEGAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em inadimplemento de contrato administrativo firmado em 2004 com o Município de Pedra Preta, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A demanda originária foi proposta em 2023, visando à cobrança de saldo remanescente referente a serviços de reforma em estrada rural, alegando que os cheques destinados ao pagamento foram desviados por ex-gestores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se: (i) o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estava suspenso em razão da existência de ação penal ajuizada para apurar desvio de recursos públicos por ex-gestores municipais; (ii) é aplicável ao caso o disposto no artigo 200 do Código Civil, que determina a suspensão da prescrição enquanto não se resolver ação penal que influencie o julgamento da ação civil; (iii) há relação de prejudicialidade entre a esfera penal e a esfera cível capaz de obstar o exercício da pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 200 do Código Civil exige a existência de relação de prejudicialidade entre as instâncias penal e cível, o que não se verifica no caso concreto, pois a ação penal movida contra ex-gestores não guarda relação de subordinação necessária com a presente demanda, que se fundamenta em inadimplemento contratual por parte do Município, e não em ato ilícito doloso ou culposo diretamente imputado à Administração Pública ou a seus prepostos no exercício da função pública.

4. Não há vínculo de prejudicialidade entre a apuração criminal e a relação contratual subjacente, pois a parte autora poderia ter ajuizado a ação de cobrança e perdas e danos com base unicamente na relação jurídica administrativa estabelecida com o Município, independentemente da conclusão da persecução penal eventualmente movida contra ex-gestores.

5. A pretensão da parte autora, nascida em dezembro de 2004 com o inadimplemento contratual, prescreveu em dezembro de 2009, sem que houvesse causa apta a suspender ou interromper o decurso do prazo prescricional, sendo inaplicável o artigo 200 do Código Civil por ausência dos pressupostos legais.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em entendimento consolidado nos tribunais superiores, segundo o qual a incidência do disposto no artigo 200 do Código Civil não se dá de forma indiscriminada, sendo imprescindível avaliar se a solução do processo criminal influencia, de fato, no resultado da ação civil correspondente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 200 do Código Civil exige relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível, de modo que a simples existência de ação penal contra terceiros por suposto desvio de recursos públicos não obsta o exercício de pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual pela Administração Pública, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado da data em que o direito poderia ter sido exercido.

Não se configura prejudicialidade apta a suspender a prescrição quando a pretensão civil se fundamenta em inadimplemento de contrato administrativo e pode ser deduzida independentemente da apuração de eventual fraude criminal praticada por ex-gestores públicos, ainda que os fatos guardem conexão fática, pois a responsabilidade contratual do ente público não se subordina à responsabilização penal de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 200; CPC/2015, art. 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n. 5135852-35.2019.8.13.0024, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 02.04.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001470-97.2023.8.11.0022

AGRAVANTE: N FALCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
N. Falco – ME
contra a
decisão monocrática
desta Relatoria (ID 311651375), que
negou provimento à apelação cível
interposta pela empresa agravante, nos autos da
ação ordinária de cobrança c/c perdas e danos n° 1001470-97.2023.8.11.0022,
ajuizada em face do Município de Pedra Preta.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a
prescrição quinquenal
da pretensão autoral, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

A agravante alega, em síntese, que, o prazo prescricional estava suspenso em razão da existência de ação penal ajuizada para apurar a prática de desvio de recursos públicos por ex-gestores municipais, os quais teriam emitido cheques em nome da empresa autora e apropriando-se indevidamente dos valores.

Sustenta que, a fraude criminal foi a causa direta do inadimplemento contratual, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 200 do Código Civil, segundo o qual a prescrição não corre enquanto não se resolver a ação penal, se esta influenciar o julgamento da ação civil.

Defende haver relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível, na medida em que os fatos apurados na ação penal constituem fundamento essencial da pretensão de ressarcimento.

Alega, ainda, que, a empresa só teve condições de ajuizar a presente demanda após a extinção da ação penal, ocorrida por prescrição em 2021, motivo pelo qual requer o afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem e a anulação da sentença, com retorno dos autos para regular instrução e julgamento do mérito.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição, a fim de que seja afastada a extinção do processo e processado o feito regularmente.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Pedra Preta ao id. 325103854, defendendo a manutenção da decisão agravada e majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001470-97.2023.8.11.0022

AGRAVANTE: N FALCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por N. FALCO – ME contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 311651375), que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A demanda originária foi proposta em face do Município de Pedra Preta, com fundamento na suposta inadimplência de valores devidos em razão de contrato administrativo firmado em 2004, no qual a autora alega ter realizado serviços de reforma em estrada rural, restando um saldo de R$ 60.851,00 (sessenta mil oitocentos e cinquenta e um reais) não adimplido.

Sustenta, ainda, que, os cheques destinados ao pagamento foram desviados por ex-gestores públicos, circunstância que ensejou o ajuizamento de ação penal.

Fundamenta sua insurgência na tese de que a existência da referida ação penal suspenderia o prazo prescricional, nos termos do art. 200 do Código Civil, de modo que a propositura da presente ação indenizatória em 2023 não estaria fulminada pela prescrição.

A decisão agravada concluiu pela inexistência de relação de prejudicialidade entre a esfera penal e a cível, destacando que a pretensão deduzida – cobrança por inadimplemento contratual e indenização por perdas e danos – poderia ter sido exercida desde a data do inadimplemento, em dezembro de 2004, independentemente do desfecho da ação penal que investigava suposta fraude cometida por terceiros.

No presente agravo interno, a parte agravante reitera que o prazo prescricional se encontrava suspenso durante o trâmite da ação penal, em virtude da existência de conexão fática entre os processos e da alegada dependência da apuração criminal para viabilizar a responsabilização cível do ente público.

Não assiste razão à agravante.

Isso porque a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do Código Civil exige a existência de relação de prejudicialidade entre as instâncias penal e cível, o que não se verifica no caso concreto. A ação penal movida contra ex-gestores não guarda relação de subordinação necessária com a presente demanda, que se fundamenta em inadimplemento contratual por parte do Município, e não em ato ilícito doloso ou culposo diretamente imputado à Administração Pública ou a seus prepostos no exercício da função pública.

Ademais, conforme já consignado na decisão monocrática, a ação penal mencionada sequer resultou em condenação, tendo sido extinta pela prescrição em 05/02/2021, o que reforça a tese de que não havia qualquer obstáculo jurídico para que a empresa autora exercitasse sua pretensão no prazo legal de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A pretensão, nascida em dezembro de 2004, prescreveu em dezembro de 2009, sem que houvesse causa apta a suspender ou interromper o decurso do prazo.

Conforme destacado na sentença (ID 303548884), não há vínculo de prejudicialidade entre a apuração criminal e a relação contratual subjacente. A parte autora poderia ter ajuizado a ação de cobrança e perdas e danos com base unicamente na relação jurídica administrativa estabelecida com o Município, independentemente da conclusão da persecução penal eventualmente movida contra ex-gestores.

Nesse sentido:
“A incidência do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 não se dá de forma indiscriminada, sendo imprescindível avaliar se a solução do processo criminal influencia, de fato, no resultado da ação civil correspondente
” (TJMG – Apelação Cível n. 5135852-35.2019.8.13.0024, rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 02/04/2020).

A majoração de honorários de sucumbência em sede de Agravo Interno não é cabível, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que entende que somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal.

Diante do exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025